Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707869-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IMAB IND METALURGICA LTDA RECORRIDO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Excesso de execução. Fidelidade da execução ao título e à coisa julgada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o decote do excesso e condenou a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso apurado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença. III. Razões de decidir 3. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e à coisa julgada (CPC, art. 508 e 509, § 4o). 4. Sendo evidente que a planilha apresentada pelo credor está em desarmonia aos parâmetros exequendos, bem assim que aquela constante da impugnação ao cumprimento de sentença se encontra em consonância com o título executivo judicial, há que ser acolhida integralmente a objeção apresentada pela executada. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento provido. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508 e 509, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730628-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao afastar a condenação da parte executada, ora recorrida, ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em embargos de terceiro, aos quais deu causa; b) artigos 508 e 509, §4o, ambos do CPC, porque entendeu que a execução foi promovida em desacordo com a coisa julgada, excluindo valores previstos no título judicial; c) artigo 525, §5o, do CPC, sob o argumento de que a parte executada possui obrigação de apresentar cálculos determinados e atualizados, o que não foi regularmente cumprido pela recorrida; d) artigo 1245 do Código Civil, sustentando que a responsabilidade pela penhora indevida de bem já alienado decorre diretamente da omissão do devedor em averbar a transferência de propriedade, o que gera efeitos jurídicos relevantes perante terceiros e compromete a regularidade da execução, atraindo a responsabilização por todos os encargos daí decorrentes. Afirma que os honorários configuram despesa processual; Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 508 e 509, §4o, 525, §5o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Como se observa da decisão precedente de ID no 214935489, integrada por meio da decisão agravada, a controvérsia se estabeleceu por conta da cobrança injustificada, pela parte recorrida, de verba que afirma fazer jus em decorrência de despesa processual que decorreria do feito de origem, no valor de R$ 19.497,40 (dezenove mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Decerto, nos embargos de declaração de ID no 216284845, acolhidos pela decisão recorrida, a agravante sustenta que o referido montante, “atualizado com a correção monetária e com os juros, acrescido dos itens indicados no parágrafo anterior, totalizavam R$ 37.649,54 em excesso. Isso, considerando a comparação da data de 11/08/2023, dia do cálculo da parte autora (ID 168387408)”. Estabelecidas tais premissas, cumpre considerar acertados os cálculos apresentados pela recorrente na impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que espelham o sistema de cálculo provido por este egrégio Tribunal. Com efeito, excluído o valor de R$ 19.497,40 (dezenove mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) dos cálculos apresentados pela parte agravada, a análise da diferença entre o valor demandado e o efetivamente devido deve abranger a totalidade das verbas, para, em seguida, fazer incidir os honorários e a multa prevista no art. 523, do CPC. O cômputo de tais encargos apenas sobre o montante incluído indevidamente não se afigura correto, porque não leva em consideração a totalidade dos encargos efetivamente devidos e que, decerto influenciam, após a incidência do percentual a ser acrescido, no valor final. Assim, não tendo sido o pedido de cumprimento de sentença norteado na fidelidade da execução ao título e à coisa julgada, e ademais, sendo corretos os cálculos apresentados na objeção, a decisão agravada deve ser reformada a fim de acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, a fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e à coisa julgada (CPC, art. 508 e 509, § 4o) e os cálculos do credor devem espelhar o exato valor da dívida cujo pagamento demandado. (ID 72111967). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil e 1.245 do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023